Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800569-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAMELA PALOMA MACHADO BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0800569-35.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CÉSAR RAMOS DA COSTA – OAB/PA 11.021

PACIENTE:

PAMELA PALOMA MACHADO BORGES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO FARINHA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO SUCINTA, PORÉM, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TEMA 339 DO STF. INVOCADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE A PACIENTE EXERCER SUA PROFISSÃO. ÓBICES CRIADOS PELO NÚCLEO DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA SEAP. SUPOSTA COAÇÃO ILEGAL QUE NÃO ADVÉM DO JUDICIÁRIO. RECOMENDAÇÃO PARA ESTRITO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL NO QUE TANGE À APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Segundo a compreensão adotada pelo STF sobre o art. 93, IX, da Constituição Federal em sede de repercussão geral (Tema 339), a decisão judicial fundamentada sucintamente tem validade no mundo jurídico, pois fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Ademais, a decisão que revisa a necessidade de manutenção do título judicial original – que aplicou a medida cautelar prisional ou alternativa –
não o substitui
; ao contrário, a manutenção consubstancia a constatação de que os motivos ensejadores da decretação primeva ainda persistem.

2.

Na espécie, a manutenção da medida de monitoramento eletrônico se mostra adequada e razoável nos termos do art. 282 do CPP, considerando a não finalização de ação penal complexa, na qual se apura a participação da paciente em esquema criminoso envolvendo 18 (dezoito) corréus (estando um deles ainda foragido), todos supostamente voltados à prática de tráfico de entorpecente interestadual, onde houve a apreensão de meia tonelada de cocaína e cifras milionárias.

3.

Mais especificamente, a paciente é investigada sob a imputação de transportar drogas para o Estado de Pernambuco usando um ônibus de turismo e lá receber o dinheiro a ser entregue a um dos investigados, havendo notícia nos autos de que chegou a realizar a entrega de mais de 300kg de substância entorpecente tipo “óxi” e “cocaína”, obtendo o faturamento médio de 02 (dois) milhões de reais.

4.

Nessa hipótese, o monitoramento eletrônico concilia a liberdade da paciente – considerando a existência de medidas cautelares ainda mais restritivas – com a necessidade de acautelamento da ordem pública, de favorecimento da instrução criminal e de garantia da aplicação da lei penal. Ora, a medida aplicada
in casu
permite, inclusive, que a paciente exerça sua profissão – o que não seria possível em caso de manutenção de sua prisão preventiva – na medida em que foi autorizada a saída e a permanência da paciente fora da comarca pelo prazo de até 08 (oito) dias consecutivos, SEM necessidade de ordem judicial.

5.

Quanto aos alegados empecilhos criados pela Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico da SEAP, não cabe falar em decisão ilegal ou atuação negligente do Judiciário, posto que, pela narrativa do impetrante, resta claro que a coação ilegal advém da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP/PA.

6.

A não fixação de prazo de validade da medida de monitoramento eletrônico (nos moldes pela Resolução n.º 417/2021 do CNJ) não implica automático reconhecimento da ilegalidade da medida, mormente quando ainda subsistem os motivos ensejadores da sua decretação e quando não há comprovação de excesso de prazo da fase instrutória. Precedentes do STJ.

7.

Ordem CONHECIDA e DENEGADA, com a recomendação para que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP adote as medidas necessárias para, de forma definitiva, dar exato cumprimento à decisão judicial exarada nos autos da ação penal originária, que impôs as medidas cautelares alternativas à paciente (Id. Num. 7900240 do presente
mandamus
), com o fito de programar corretamente o seu aparelho de tornozeleira eletrônica de forma a viabilizar seu deslocamento e permanência fora da comarca até o prazo máximo de 08 (oito) dias, sem a necessidade de autorização judicial adicional para tanto.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado CÉSAR RAMOS DA COSTA
,
em favor de
PAMELA PALOMA MACHADO BORGES
, que responde
à
ação penal perante o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35, c/c 40, V da lei 11.343/2006).

O impetrante informa que a paciente foi beneficiada com liberdade provisória mediante a aplicação de medidas alternativas, dentre as quais o monitoramento eletrônico, ativo desde 31/05/2021.

Nesse contexto, porém, alega que passou a existir constrangimento ilegal em razão de: (I)

fundamentação inidônea da decisão de manutenção do monitoramento eletrônico; (II) desnecessidade da medida, e; (III) ausência de fixação do prazo de validade dessa medida cautelar.

Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoramento, com a retirada do equipamento de tornozeleira eletrônica. Subsidiariamente, requer o estabelecimento do prazo de validade da medida,
ex vi
do art. 14 e parágrafo único da Resolução n. 417 do CNJ, ou ainda, a determinação para que o juízo coator o faça.

O impetrante pleiteia também proceder à sustentação oral das razões da impetração.

Juntou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, ocasião na qual indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando após, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com as informações prestados pelo magistrado
a quo
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e denegação da ordem por inexistência de qualquer constrangimento ilegal à paciente.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional em apreço.

A paciente é ré na ação penal relativa à notória “Operação Farinha”. Nessa empreitada delitiva, supostamente ocupava era responsável pelo transporte das drogas e valores ilícitos, entregando os entorpecentes em Pernambuco e retornando ao Pará, com o dinheiro em espécie.

No curso da ação penal, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas
[1]
(art. 319 do CPP), dentre as quais, o monitoramento eletrônico, como resultado da concessão de ordem por este Egrégio Tribunal (
Habeas Corpus
n.º 0803482-24.2021.8.14.0000).

Por conseguinte, o presente remédio constitucional foi manejado visando à concessão de ordem para retirada do equipamento de monitoração eletrônica (tornozeleira) da paciente, ancorada na alegação de constrangimento ilegal em razão de: (I)

fundamentação inidônea da decisão de manutenção do monitoramento eletrônico; (II) desnecessidade da medida, e; (III) ausência de fixação do prazo de validade dessa medida cautelar.

Passo a análise de cada uma das causas de pedir.

(I)

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Da leitura dos autos, observo que não assiste razão ao impetrante.

Ao contrário do alegado, a autoridade inquinada coatora analisou o pedido da paciente em
decisum
suficientemente fundamentado, mantendo o monitoramento eletrônico:

“b) Revogação do Monitoramento Eletrônico – PÂMELA PALOMA MACHADO BO RGES (ID 46697179).

A meu ver, afastada a prisão preventiva da denunciada, não restou demonstrado constrangimento ilegal na aplicação da monitoração eletrônica, a qual foi compatível com a situação fática dos autos, sendo meio eficaz de fiscalização das medidas judiciais impostas, bem como a localização da acusada.

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PACIENTE EM LIBERDADE - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante da adequação e da proporcionalidade das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória ao ora paciente, não se mostra cabível a revogação pretendida pelos impetrantes. 2. Em primeira instância, foi determinada a intimação da Defesa para que apresentasse comprovação idônea de suas alegações, a fim de que fosse estendida a área de abrangência da monitoração eletrônica para que o ora paciente bem pudesse desenvolver suas atividades laborais. 3. Entretanto, quatro meses depois, tal determinação não foi atendida, o que evidencia que a medida não prejudica o trabalho do paciente, como alegado, além de poder caracterizar, até mesmo, supressão de instância, sendo certo que a mencionada comprovação também não foi colacionada no presente remédio constitucional. 4. Ordem denegada”. (TJ-MG - HC: 10000204768816000 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 13/08/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2020)

Desta feita, justifica-se a manutenção da monitoração eletrônica, como forma de fiscalização e acompanhamento do cumprimento das medidas. Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido.”

Os fundamentos utilizados pelo magistrado processante revelaram-se idôneos para manter a medida cautelar aplicada à paciente, na medida em que demonstraram remanescer presente o "periculum libertatis" (art. 282, I do CPP
[2]
) sob as perspectivas da conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal, haja vista que a decisão expressa a necessidade do monitoramento eletrônico como forma de assegurar a localização da paciente (que deve ficar vinculada ao distrito da culpa), bem como, para fiscalização e acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, em substituição à prisão preventiva anteriormente decretada em seu desfavor.

Nesse contexto, importa declinar: segundo a compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 339), o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (STF: AI QO RG 791292/PE).

Assim, mesmo a decisão judicial fundamentada sucintamente tem validade no mundo jurídico, pois fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo apenas essa última hipótese capaz de ensejar violação ao preceito constitucional acima mencionado. Precedentes do STF: ARE 966.980 AgR – Rel. Min. Teori Zavascki – 2ª T – j. 16.09.2016 – DJe 03.10.2016; ARE 841.140 AgR – Rel. Min. Gilmar Mendes – 2ª T – j. 20.10.2015 – DJe 06.11.2015. E, do STJ (AgInt no AREsp 910.840/RN – Rel. Min. Humberto Martins – 2ª T – j. 23.08.2016 – DJe 30.08.2016).

Ademais, a decisão que revisa a necessidade de manutenção do título judicial original – que aplicou a medida cautelar prisional ou alternativa –
não o substitui
; ao contrário, a manutenção da custódia consubstancia a constatação de que os fundamentos da decretação primeva persistem.

Por isso, a jurisprudência do Colendo STJ posiciona-se no sentido de que "para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional" (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

(II)

DA ALEGADA DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

O impetrante alega,
in verbis
:

“A paciente trabalha há mais de 8 (oito) anos no ramo de excursões, organizando e realizando viagens de Belém para outros estados com a finalidade de compras de mercadorias (roupas e outros produtos).

Conforme consta no alvará de soltura (anexo) e decisões do juízo coator (ID 27477789 – pág. 5 - e ID 30479059 - pág. 4), é permitido à paciente ausentar-se da comarca, ainda que para outro estado da federação, por até 8 (oito) dias, sem a necessidade de informar ou de pedir autorização judicial.

Ocorre que - conforme já comunicado ao juízo coator por meio de inúmeras petições – o Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará – SEAP/PA entende que toda e qualquer alteração no sistema e no aparelho da paciente para que ela possa fazer deslocamento para fora do estado do Pará somente pode ser feita mediante decisão judicial. Caso não tenha decisão judicial, o aparelho dela vai registrar como movimentação não autorizada, configurando violação das condições de monitoramento eletrônico e potencializando a decretação da prisão preventiva por descumprimento da medida.

Essa situação criada pelo Núcleo de Monitoramento da SEAP, além de dificultar ou até impedir que a paciente realize seu labor para sustento seu e de sua família, consubstancia um inexorável descumprimento de decisão judicial (decisão de ID 30479059).

Nesse contexto, necessário se faz a revogação da medida sub oculi.

Saliente-se, por oportuno, que as medidas cautelares podem ser revogadas quando faltar motivo para que subsista, como na espécie. É o que está positivado no art. 282, § 5º, do CPP (...)”

Ora, o monitoramento eletrônico é uma medida cautelar que pode ser utilizada no curso das investigações policiais ou durante o processo criminal, possuindo um grau de lesividade muito inferior ao da prisão preventiva. Consiste em forma de controle com o intuito de delimitar a área de movimentação do indiciado ou do acusado. No caso dos autos, a finalidade é impedir que a paciente ultrapasse os limites de sua comarca.

Não se trata, a princípio, de medida desproporcional que enseje constrangimento ilegal.

Ao contrário, na espécie, a imposição de tal medida mostra-se adequada e razoável nos termos do acima citado art. 282 do CPP, considerando a não finalização de ação penal complexa, na qual se apura a participação da paciente em esquema criminoso envolvendo 18 (dezoito) corréus (estando um deles ainda foragido), todos supostamente voltados à prática de tráfico de entorpecente interestadual, onde houve a apreensão de meia tonelada de cocaína e cifras milionárias.

Ademais, a paciente é investigada sob a imputação específica de transportar drogas para o Estado de Pernambuco usando um ônibus de turismo e lá receber o dinheiro a ser entregue a um dos investigados, havendo notícia nos autos de que chegou a realizar a entrega de mais de 300kg de substância entorpecente tipo “óxi” e “cocaína” ao estado de Pernambuco, obtendo o faturamento médio de 02 (dois) milhões de reais.

Nessa hipótese, a aplicação do monitoramento eletrônico parece altamente recomendável para acautelamento da ordem pública, em razão da repercussão social, da gravidade concreta dos crimes em apuração, da suposta periculosidade da paciente conforme revelada pelo
modus operandi
, bem como, para evitar a reiteração delitiva.

Como bem observado no parecer ministerial:

“A prática de tráfico de entorpecentes, que abala fortemente a ordem
pública, gera transtornos para a sociedade local, atemoriza a população e enseja o cometimento de vários outros crimes, atuando como um verdadeiro “câncer dos delitos”.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento de que " o
modus operandi
, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. " (RHC 15.016⁄SC, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 09⁄02⁄2004.)

Outrossim, a manutenção da medida de monitoramento eletrônico se afigura plausível tendo em vista à provável realização de diligências investigatórias adicionais, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Por todo o exposto, entendo que a medida cautelar de monitoramento eletrônico aplicada à paciente se afigura plenamente razoável,
na medida em que concilia a liberdade da ré
–
considerando a existência de medidas cautelares ainda mais restritivas
– com a necessidade de acautelamento da ordem pública, de favorecimento da instrução criminal e de garantia da aplicação da lei penal.
[3]

Ora, a medida de monitoramento eletrônico permite, inclusive, que o réu exerça sua profissão, o que não seria possível em caso de prisão preventiva.

Quanto aos alegados empecilhos criados pela Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico da SEAP – cujo entendimento é de que toda e qualquer alteração no sistema e no aparelho da paciente, a fim de possibilitar o regular deslocamento para fora do Estado do Pará, somente pode ser feita mediante decisão judicial –, não cabe falar em decisão ilegal ou atuação negligente do Judiciário, posto que, pela narrativa do impetrante, resta claro que a coação ilegal advém da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP/PA.

Na presente via de remédio heróico, pelos termos em que deduzido na exordial, cabe a este Relator, tão somente recomendar à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, diligências a fim de dar o devido cumprimento ao deslocamento já autorizado pela autoridade inquinada coatora.

Não há que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por decisão do Juízo inquinado coator.

(III)

DA AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE PARA APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Especificamente quanto ao aventado constrangimento ilegal por ausência de fixação do prazo de validade da medida cautelar de monitoramento eletrônico (nos moldes preconizados pelo CNJ, em sua Resolução n.º 417, de 20/09/2021) e do excesso de prazo na sua aplicação, refuto-os por meio de recente decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ, acerca de ação penal na qual o paciente já estava sob monitoramento eletrônico por dois anos e meio:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 147208 - AL (2021/0143106-3) DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por JOSÉ FELIPE SILVA DOS SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS no julgamento do HC n. 0809500-31.2020.802.0000.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 19/7/2018 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 157 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo).
Referida custódia foi convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: (...)

No presente reclamo,
alega excesso de prazo na manutenção do monitoramento eletrônico que perdura por mais de 2 anos e 6 meses sem que a instrução tenha sido concluída.
Pondera que a medida impede que o recorrente exerça atividades laborais e promova o sustento de sua família.

Ressalta, por fim, as condições pessoais favoráveis do recorrente. Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação do monitoramento eletrônico, ainda que mediante aplicação de outras medidas cautelares alternativas.

Indeferido o pedido de liminar (fls. 144/145) e prestadas as informações solicitadas (fls. 151/164); o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 166/171).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, busca-se a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar ou revogar medidas alternativas, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(...)

Não obstante as instâncias ordinárias terem salientado a gravidade concreta da conduta criminosa (tentativa de roubo com utilização de simulacro de arma de fogo), vê-se que a cautelar de monitoramento eletrônico se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo sido demonstrado o risco que se pretende evitar ao impor tal restrição, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.

Nesse contexto, não havendo desídia das instâncias ordinárias no processamento do feito, visto que têm diligenciado no sentido de dar andamento à ação penal e recursos, não há excesso de prazo a ser reconhecido.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. VALORES ILÍCITOS NO EXTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAIOR CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO. NEGLIGÊNCIA OU DESÍDIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I (...)

X - Eventual dilação do término da instrução probatória
em virtude da inclusão de novos acordos de colaboração premiada
não comprova o aventado excesso de prazo da fase instrutória, na medida em que, por si só, não indica nenhuma desídia ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público Federal no exercício de suas funções ou alguma atividade tumultuária no processo. XI - As instâncias ordinárias demonstraram concreta e suficientemente a necessidade e a adequação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo modificação do cenário fático-processual que justifique a revisão
do entendimento já exposto anteriormente por esta relatoria no RHC 124.907 PR. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 138.550/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior decidiu que, "com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto" ( HC n. 305.905/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).
2. Na espécie, a recorrente, embora denunciada por tráfico de drogas e organização criminosa, teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão de possuir filhos menores. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na origem mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 3. Por outro lado, quanto ao tempo de fixação das medidas (1 ano e 8 meses), vale ressaltar que "os prazo processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)" ( RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/05/2020).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação do monitoramento eletrônico imposto ao recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, apenas remendando-se ao Juízo de primeiro grau que imprima celeridade no julgamento da ação penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 147208 AL 2021/0143106-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 16/12/2021) – Destaquei.

De fato, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, a configuração de excesso de prazo na instrução não decorre de soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.

In casu
, o feito originário é de alta complexidade, tanto pela quantidade de acusados em número de 19 (dezenove), gravidade e número de delitos praticados, quanto pela dificuldade de formação do conteúdo probatório nos crimes praticados em organização criminosa. Além disso, a complexidade é evidenciada pela dedução de inúmeros pedidos incidentais formulados pela defesa dos réus no curso da ação, bem como, recentemente, pela necessidade de resolução de conflito de competência. Essa complexidade, deveras, justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

De igual modo, é necessário consignar que a presente ação penal foi deflagrada em pleno cenário pandêmico mundial (a denúncia foi ofertada em
21/05/2021
), no qual o Judiciário foi obrigado a adotar medidas peculiares a fim de obstar a propagação da COVID-19, fator importante a justificar eventual atraso que tenha, outrora, sido observado no procedimento, especialmente devido às necessárias suspensões de prazos processuais e expediente forense, tudo concorrendo a justificar a delonga processual.

Nesse sentido, vide:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.

1. (...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data

de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...)

VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020
) – Destaquei.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006.

OPERAÇÃO MASTER.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese referente à nulidade ante a incompetência do juízo está prejudicada, pois, nos moldes do parecer ministerial, o "aludido conflito entre os juízos em questão já foi decidido pelo TJPE em 21/8/2019, tendo o acórdão sido publicado no DJE de 28/8/2019. Além disso, observa-se do respectivo acórdão, que a 2ª Câmara Criminal do TJPE, por unanimidade, julgou procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, ou seja, o da 13ª Vara Criminal do Recife". 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto o paciente "é um dos líderes do núcleo SUL desta operação, segundo na cadeia de comando [...]", além de possuir "vasto histórico criminal, inclusive por tráfico de entorpecentes". Dessarte, evidenciada está a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/9/2017).
5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, a prisão foi decretada em janeiro de 2019. Com efeito, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 36 réus, além de ter sido suscitado conflito negativo de jurisdição
, que inclusive já foi julgado pela Corte de origem. E, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, a continuação da audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 5/3/2020, circunstâncias essas que afastam, ao menos por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(STJ - HC: 524901 PE 2019/0227306-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) – Destaquei.

A partir das ilações contidas nos julgados acima, parece-me estar sendo imprimido, na espécie, o correto andamento ordinário, contínuo e perene à ação penal – cuja existência é de pouco mais de 01 (um) ano – sendo oportuno ponderar que a paciente foi denunciada junto a outros 18 (dezoito) agentes, com advogados distintos, situação que acaba por estender naturalmente o normal andamento da ação penal, como dito acima, ante a maior complexidade da causa.

Deveras, é uníssona a jurisprudência pátria no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não pode ser invocado quando a sucessão de atos processuais observáveis na ação penal infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, só podendo ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Portanto, a partir de todos os precedentes acima, é possível inferir que a
não fixação de prazo de validade da medida de monitoramento eletrônico (nos moldes pela Resolução n.º 417/2021 do CNJ) não implica no automático reconhecimento da ilegalidade da medida, mormente quando ainda subsistem os motivos ensejadores da sua decretação e quando não há comprovação de excesso de prazo da fase instrutória.

Registro ainda, que a aplicação da medida ora questionada foi revista e mantida pelo então juízo processante da 2ª Vara Criminal de Castanhal em 20/01/2022, em razão de sua necessidade e adequação (Num. 7900247).

Ademais, como já explicitado acima, a medida de monitoramento eletrônico da paciente tem sido mantida como medida alternativa à segregação, em razão da permanência dos motivos que ensejaram a original decretação de sua prisão preventiva. Nesse sentido, vide:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO PREVENTIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES HABITUAIS E IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE AFASTOU O RECOLHIMENTO NOTURNO E AMPLIOU A ÁREA DE MONITORAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO E MAIOR AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto.
Nesse sentido: HC 399.099/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 01/12/2017 e RHC 87.591/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/10/2017.

2. Tendo o Tribunal de origem indeferido o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, com a indicação de fundamento concreto, evidenciado no fato de o paciente ser integrante de grupo criminoso e na necessidade de interromper as atividades delitivas habitualmente desempenhadas por seus participantes, de modo a evitar a reiteração delitiva, ampliando a apenas a sua área de abrangência, diante da comprovação da atividade profissional, como advogado, em cidades adjacentes à Goiânia, não há ilegalidade a ser reparada.

3. As matérias referentes ao excesso de prazo e à ampliação da área de abrangência para Palmas e Brasília não foram objeto de análise do Tribunal de origem, motivo pelo qual esses pontos não poderão ser conhecidos por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 612956 GO 2020/0238153-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021) – Destaquei.

É por isso que, forte em todo o expendido, e compartilhando com o entendimento do parecer ministerial,
CONHEÇO
o presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada a fim de manter a monitoração eletrônica da paciente.

No entanto, determino que seja oficiado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP a fim de que esse órgão adote as medidas necessárias para, de forma definitiva, dar exato cumprimento à decisão judicial exarada nos autos da ação penal originária, que impôs as medidas cautelares alternativas à paciente (Id. Num. 7900240 do presente
mandamus
), com o fito de programar corretamente o seu aparelho de tornozeleira eletrônica de forma a viabilizar seu deslocamento e permanência fora da comarca
até o prazo máximo de 08 (oito) dias
, sem a necessidade de autorização judicial adicional para tanto.

Serve esta decisão como ofício/mandado, devendo ser cumprida imediatamente pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.

Belém, 11 de juLho de 2022.

Juiz Convocado
ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

[1]
As medidas aplicadas foram (Num. 27477789 da ação penal originária):

a) comparecimento trimestral em juízo, após a normalização do expediente para informar e justificar suas atividades;

b) proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas

ao fato, deva a indiciada dela permanecer distante;

c) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial;

d) monitoramento eletrônico.

[2]
Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

[3]

"Os requisitos cautelares indicados no art. 282, I, do CPP se aplicam a quaisquer medidas previstas em todo o Título IX do CPP; é imprescindível ao aplicador do direito indicar o periculum libertatis - que também justifica uma prisão preventiva - para decretar providências cautelares referidas no art. 319 do CPP, com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal ou, ainda, evitar a prática de infrações penais. As medidas alternativas à prisão, portanto, não pressupõem a ausência de requisitos da custódia preventiva, mas, sim, a existência de uma providência igualmente eficaz para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo" (HC n. 483.993/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019).

Belém, 11/07/2022